Tribunal: STF
Processo: ARE 1353701
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 11), interposto pelo Estado de Santa Catarina, contra decisão proferida pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Evento n. 09), que inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que a decisão recorrida se encontra em consonância com o julgamento proferido pela Suprema Corte na ADI 4641, bem como que a reforma do acórdão demandaria o reexame fático-probatório.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar a violação aos arts. 40, caput, e 236, da Constituição Federal. 



    Ressalta que a recorrida não preencheu os requisitos para a concessão de sua aposentadoria quando da publicação da ata de julgamento da ADI 4641/SC. 



    No recurso extraordinário (Evento n. 07) alega-se que “a decisão recorrida merece ser reformada, na medida em que o artigo 40, "caput", da CF, com a novel redação estabelecida pela Emenda n. 20/1998, não modificado naquilo que interessa pela Emenda Constitucional n. 41/2003, somente atribui o direito à aposentadoria pública e integral a servidor ocupante de cargo efetivo, com o que não se identifica o Serventuário da Justiça. “



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 03), mantido no julgamento dos embargos de declaração (Evento n. 05), restou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIALA MAIOR DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE JOAÇABA. PRETENDIDA INATIVAÇÃO NEGADA NA VIA ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 4.641/STF. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SERVENTUÁRIA NOMEADA NO ANO DE 1985, PORTANTO, EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994. AUSÊNCIA DE OPÇÃO À MIGRAÇÃO DE REGIME. PARA ALÉM DISSO, DIREITO DE PERMANECER VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VÍNCULO COMPROVADAMENTE EXISTENTE ATÉ OS DIAS ATUAIS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS POR MAIS DE 33 ANOS. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA FRENTE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA "Obtendo o autor, pela via judicial, o direito de sua permanência no regime próprio, descabe a administração impor esse óbice por ocasião da análise do processo de aposentadoria, visto que, "A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia 'ex tunc' - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, 'in abstracto', da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito" (STF, RE n. 592.912-AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 3.4.12)." (TJSC, Apelação n. 0503322-39.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-06-2016) AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. PROCEDIMENTO RECURSAL PREJUDICADO.



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    “Os serventuários extrajudiciais, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.036/1982, recolhiam compulsoriamente suas contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – extinto IPESC e atual IPREV. De conseguinte, tinham seus direitos previdenciários resguardados perante o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 



    Nada obstante, com o advento da Constituição Federal de 1988, a atividade por eles exercida passou a ser considerada de caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme preconiza o seu art. 236, ex vi:



    (...)



    Com o fito de regulamentar as disposições constitucionais, sobreveio a edição da Lei Federal n. 8.935/1994, dispondo que "os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos." (art. 40). 



    Em seu parágrafo único constou que, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, seriam garantido os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação de aludido Diploma Legal.



    (...)



    Aliás, pelo que se depreende dos autos, ao menos até o mês antecedente à impetração (junho de 2019), a impetrante permanecia vinculada ao regime próprio e promoveu os respectivos recolhimentos previdenciários (Evento 1, ANEXO6); muito provavelmente, a impetrante permanece contribuindo à autarquia previdenciária estadual, afinal, não conseguiu administrativamente a concessão de sua aposentadoria.



    Ora, a impetrante, desde a sua nomeação como Oficiala Maior, tem contribuído ao RPPS, ou seja, muito antes da vigência da Lei Federal n. 8.935/94, tendo alcançado, inclusive, o direito de permanecer vinculada ao referido regime, por decisão transitada em julgado.



    (...)



    Sendo esse o contexto, não se desconhece a declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da LCE n. 412/2008 pela Suprema Corte (ADI n. 4.641), cujo dispositivo assegurou os benefícios previdenciários do regime próprio de previdência aos delegatários de serviços de registros públicos, cartorários e notários. Tampouco não se olvida da modulação de efeitos, de modo a garantir o "direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los." (ADI 4641 ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 09-09-2015 PUBLIC 10-09-2015). 



    (...)



    Demais disso, do parecer exarado pelo Diretor de Gestão de Pessoas, constata-se que a impetrante, em 02-09-2018, contava com 33 anos de tempo de contribuição, 52 anos de idade (idade resultante da redução), 29 anos de carreira, bem como no cargo de Oficial maior (Evento 1, ANEXO9, fl. 90-91).



    (...)



    Dito isso, uma vez preenchidos os requisitos, não se poder impor óbices à inativação da impetrante, cujo vínculo ao IPREV foi resguardado por força da coisa julgada.”



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1366775/SC. Rel. Ministro LUIZ FUX (PRESIDENTE), Publicação: 22/02/2022; ARE 1338159/SC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação: 29/09/2021; ARE 1338765/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Publicação: 27/09/2021.



    Saliento, ademais, que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Plenário desta Suprema Corte que, em caso semelhante, no julgamento do ARE 823161 AgR-ED-EDv, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 12-03-2020, reconheceu o direito do autor de permanecer vinculado ao RPPS/SC, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em julgado resguardando o direito ao recolhimento de contribuição ao IPREV.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator